Tribunal: TJDFT
Processo: 0003132-52.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.

2. Deve ser corrigido erro material que implica em indevida ampliação subjetiva da condenação imposta pela sentença.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.